Tribunal: TJDFT
Processo: 0002682-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002682-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JEFERSON MACIEL SANTIAGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA/QUANTIDADE DAS DROGAS. MACONHA. QUASE 2 KG. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES PARA UM DOS RÉUS. INAPLICABILIDADE. VEÍCULO APREENDIDO. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. DEMAIS TERMOS DA DOSIMETRIA. SITUAÇÃO JURÍDICA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória por insuficiência probatória. 2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 3. É certo que a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser conjunta, de modo que a quantidade expressiva e sua natureza – “maconha” (1.945,06g – mil novecentos e quarenta e cinco gramas e seis centigramas) - autorizam, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal, notadamente quando constatado por laudo pericial. Precedentes desta eg. Corte. 4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Todavia, ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a mesma deve ser mantida sob pena de prejuízo ao acusado, já que o membro do Parquet não interpôs o respectivo recurso. 5. Havendo prova nos autos de que um dos réus dedica-se a atividades criminosas, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). 6. Aos bens utilizados como instrumento ou como resultado do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. 7. Estando a dosimetria das penas em perfeita sintonia com o Código Penal e com a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, as reprimendas fixadas devem ser mantidas. 8. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente além de fundamentar o recurso especial no permissivo autorizador de recurso extraordinário (artigo 102, inciso III, alínea “a”, da CF), não aponta violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, afirmando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, XXXIX, XLV e XLVI, da Constituição Federal. Para tanto, alega ser indevido o perdimento do veículo apreendido, além de ofendidos os princípios da individualização da pena, da legalidade, e o ato jurídico perfeito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Em primeiro lugar, porque a não indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial denota deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF (AgRg no AREsp 1658300/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020). Em segundo lugar, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Acresça-se que, ainda que se pudesse, em tese apenas, ter como mero equívoco a indicação de recurso especial, entendendo como interposto o recurso pertinente à hipótese do permissivo constitucional indicado – recurso extraordinário, não haveria que se falar em admissão deste. A uma, porque não houve alegação acerca da existência de repercussão geral, e a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1265903 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/9/2020). E, a duas, porque as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos constitucionais não foram objeto de análise pela turma julgadora, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012